Tribunal: TJMT
Processo: 1012868-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012868-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Salgueiro Lourenço contra acórdão que, em agravo de instrumento, reduziu o valor das
astreintes
de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, ao fundamento de excesso em relação à obrigação principal.

O Embargante alega erro material na redução, sustentando inexistir desproporcionalidade e que a decisão premiaria a inércia da Embargada, além de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a multa.

Requer o restabelecimento do valor original ou, subsidiariamente, o esclarecimento do termo inicial da atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve erro material ou omissão no acórdão embargado ao reduzir as
astreintes
;
(ii) estabelecer se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo fundamentado a proporcionalidade das
astreintes
, aplicando precedentes do STJ e deste Tribunal, não havendo omissão ou erro material, mas inconformismo do Embargante.

5.

O valor originário da multa cominatória se mostrou exorbitante em relação à obrigação principal, de natureza exclusivamente material, razão pela qual a redução para R$ 50.000,00 foi mantida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, trata-se de questão de ordem pública, passível de integração. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a atualização monetária incide sobre as
astreintes
desde a data do arbitramento, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A redução de
astreintes
é admissível quando o valor fixado se mostra desproporcional à obrigação principal, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

A correção monetária sobre a multa cominatória incide a partir da data de seu arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOSE SALGUEIRO LOURENCO
opôs Embargos de Declaração em id. 308081386, alegando a existência de omissão e erro material no acórdão de id. 305857871, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

O Embargante suscita a ocorrência de erro material no acórdão embargado, ao fundamento de que a redução das
astreintes
teria se baseado em premissa fática equivocada, porquanto não há que se falar em desproporcionalidade da multa inicialmente arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Argumenta que diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer pela Embargada, mantido por quase 05 (cinco) anos desde a fixação da multa (27/10/2020), inexiste excesso que justifique a diminuição do valor, motivo pelo qual a multa mostra-se adequada e proporcional.

Assevera que a decisão recorrida, ao reduzir o montante, acabou por premiar a inércia da Concessionária do Serviço, que até o presente momento não cumpriu a determinação judicial.

Aponta que caso seja entendido pela manutenção do acórdão, ainda assim existe omissão a ser sanada, uma vez que não houve manifestação expressa acerca do termo inicial da correção monetária incidente sobre a multa.

Defende que a atualização deve incidir desde a data de seu arbitramento (27/10/2020), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Assim, requer:

a) Seja determinado o reestabelecimento da multa ao valor originalmente arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-se o descumprimento integral e continuado da obrigação de fazer até o momento;

b) Subsidiariamente, seja esclarecido o r. acórdão a fim de que seja determinada a data do arbitramento (27/10/2020) das astreintes como termo inicial da correção monetária.

Contraminuta pela rejeição dos Embargos (id. 312968363).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, sendo consignado que:

(...). Por outro lado,
quanto ao patamar as
astreintes
, o Juízo de primeiro grau entendeu por manter no cálculo do débito exequendo a cobrança do patamar máximo da multa inicialmente arbitrada (R$ 100.000,00).

Embora a fixação das
astreintes
seja uma faculdade do magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da quantia arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ admite, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
3. No caso concreto, o Tribunal a quo, ao fixar como parâmetro o valor do veículo, obrigação principal, embasou-se na proporcionalidade e na razoabilidade, razão pela qual não se afastou da orientação do Superior Tribunal de Justiça, devendo o acórdão recorrido ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.752.132/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1o do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão. (TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, o valor da multa se encontra exorbitante em relação à obrigação principal, especialmente considerando que a sentença afastou a pretensão relativa aos danos morais, subsistindo tão somente os danos materiais, os quais foram requeridos no valor de R$ 54.264,64 (cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),
mas que estão sendo apurados em liquidação de sentença.

Logo, sem prejuízo de eventual majoração em caso de se constatar novos descumprimentos por parte da Requerida, entendo que o recurso comporta acolhimento, tão somente para que as
astreintes
sejam reduzidas para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para
reduzir
as
astreintes
fixadas na origem para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...). – sic – id. 305857871.

Especificamente em relação à suscitada omissão quanto ao termo inicial para correção monetária sobre as
astreintes
, não há que se falar em omissão no julgado, eis que tal matéria não havia sido objeto de recurso pela via do Agravo de Instrumento.

Não obstante, registra-se que o
juízo a quo
deixou clara a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória (id. 189876870 – origem), não tendo apenas apontado o marco inicial.

Nesse ponto, por se tratar de uma questão de ordem pública que pode ser sanada até mesmo de ofício pelo magistrado, entendo que se mostra cabível a integração do julgado apenas assentar que a correção monetária sobre as
astreintes
incide a partir da data de seu arbitramento.

Acrescenta-se que
"A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 07/11/2024).

Sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO À FALTA DE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – VEDAÇÃO À FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS POR CONFIGURAR BIS IN IDEN – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACRESCER AO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO A FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA, A PARTIR DA DATA DO RESPECTIVO ARBITRAMENTO. 1. “Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 16/11/2017 - DJe 21/11/2017).
2. “O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1327199/RJ – Rela . Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/04/2014 - DJe 02/05/2014). (TJ-MT 10058876320178110003 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos opostos, sem efeitos infringentes, apenas para constar no dispositivo do acórdão recorrido que a correção monetária incida sobre o valor da multa cominatória a partir da data do respectivo arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025